Tribunal: TJDFT
Processo: 0009261-12.2017.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de numerário apreendido, sob alegação de inexistência de provas da origem ilícita dos valores e violação ao direito de propriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a restituição de valores apreendidos quando não comprovada a sua origem lícita e estando presentes elementos que os vinculam à prática criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Penal, em seus arts. 118 e 120, estabelece que a restituição de bens somente se admite quando não houver dúvida acerca da titularidade e da licitude da posse.
4. Compete ao interessado comprovar, por meio de documentos idôneos, a origem lícita dos valores cuja restituição postula, nos termos do art. 156, II, do CPP.
5. A mera alegação de procedência regular dos valores, desacompanhada de prova mínima, não afasta a presunção de vinculação aos fatos criminosos apurados.
6. O art. 91, II, “b”, do Código Penal prevê a perda em favor do Estado dos bens ou valores provenientes de infração penal, como efeito extrapenal automático da condenação.
7. A ausência de comprovação da licitude impede a restituição, ainda que transcorrido o trânsito em julgado da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A restituição de valores apreendidos exige prova inequívoca de sua origem lícita.
2. O ônus de comprovar a licitude dos bens cuja devolução se postula incumbe ao interessado.
3. Os bens ou valores vinculados à atividade criminosa são alcançados pela perda em favor do Estado, como efeito extrapenal da condenação.